Tribunal: TJSP
Processo: 1001249-55.2016.8.26.0180
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Ordenação da Cidade / Plano Diretor
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PARCELAMENTO DO SOLO - LOTEAMENTO IRREGULAR - Pretensão inicial voltada à condenação dos corréus a cessarem a realização de obras em imóvel particular, bem como ao desfazimento daquelas eventualmente já acabadas, em virtude do descumprimento de embargo imposto pela Administração local – Indeferimento, com concessão de novo prazo para recolher o valor devido, em

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PARCELAMENTO DO SOLO - LOTEAMENTO IRREGULAR - Pretensão inicial voltada à condenação dos corréus a cessarem a realização de obras em imóvel particular, bem como ao desfazimento daquelas eventualmente já acabadas, em virtude do descumprimento de embargo imposto pela Administração local – Indeferimento, com concessão de novo prazo para recolher o valor devido, em dobro, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC/2015, diante da não comprovação da alegada situação de hipossuficiência econômico-financeira dos apelantes – Insuficiência de recolhimento das custas de preparo do presente recurso – Não houve recolhimento do montante em dobro, mas apenas do valor simples – Descumprimento da decisão anterior – Deserção caracterizada – Inteligência do art. 1.007, caput, e §§ 4o e 5o do CPC/2015 – Precedentes – Ausentes os requisitos legais, tanto do Estatuto processual, quanto da legislação esparsa, para que se prossiga à remessa necessária - Recurso de apelação e reexame necessário não conhecidos.